Tribunal: TJBA
Processo: 8067746-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067746-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

AGRAVADO: MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº

°
8067746-88.2024.8.05.0000
,
de
Feira de Santana
, em que são partes, como Agravante,

BRENO SOUSA SANTOS

e, como Agravado,
MARCEP
CORRETORA DE SEGUROS S/A.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora